Tribunal: TJES
Processo: 5022299-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022299-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022299-05.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA, STREAMING E TV. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor ter contratado plano de serviços denominado “Vivo Total”, abrangendo duas linhas móveis, internet residencial e TV, pelo valor mensal de R$ 435,00, posteriormente acrescido do pacote adicional “Premiere”, no importe de R$ 59,90, totalizando R$ 494,90. Sustentou que, apesar da contratação, as faturas passaram a conter cobranças superiores ao pactuado, inclusive rubricas referentes a “aluguel de equipamento” não contratado, bem como informou que, após tentativas administrativas de solução, houve bloqueio indevido das linhas telefônicas utilizadas para fins profissionais. Pede nestes termos, em sede liminar o restabelecimento dos serviços, adequação das faturas ao valor contratado, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização à título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) definir se as cobranças superiores ao valor contratado e a inclusão de serviço não contratado são legítimas; (ii) estabelecer se é devida a adequação das faturas ao valor efetivamente pactuado; (iii) determinar se cabe repetição do indébito em dobro pelos valores pagos indevidamente; e (iv) verificar se a suspensão indevida das linhas telefônicas configura dano moral indenizável.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento da ré de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços.

7.

As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, porquanto a recorrente, não logrou em comprovar a regularidade dos débitos impugnados pelo consumidor, e muito logrou existo em justificar o motivo da suspensão dos serviços contratos, nos termos do artigo 373, II do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. No detalhe, cito o trecho da r. sentença:
“[...] A parte autora comprovou a contratação do plano pelo valor de R$ 435,00 (Id. 71202887) e, posteriormente, a anuência com o acréscimo do pacote "Premiere" (R$ 59,90), totalizando o valor mensal devido de R$ 494,90. Os documentos acostados aos autos, notadamente as faturas (Ids. 71202889 a 71202893), demonstram a cobrança de valores superiores ao pactuado, bem como a inclusão de rubricas não contratadas, como "aluguel de equipamento". Por sua vez, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade das cobranças excedentes, limitando-se a alegações genéricas em sua defesa, sem apresentar qualquer documento que justificasse a variação do preço ou a contratação do aluguel de equipamento impugnado pelo consumidor, violando o disposto no art. 373, II, do CPC. Caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), impõe-se o dever de retificar as faturas futuras para o valor correto contratado (R$ 494,90), enquanto perdurar a relação contratual nos moldes atuais, abstendo-se de cobrar valores excedentes sem lastro contratual
.
[...]”

8.

Caberia à parte requerida comprovar a contratação/utilização dos referidos serviços pelo autor, o que não o fez, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral e a ausência de impugnação específica da Recorrente nesse particular, conclui-se pela efetiva ocorrência de violação do dever de informação à consumidora pela Recorrente (art. 3º, IV, Res. 632/2014 da ANATEL), de modo que não merece reparos a r. sentença.

9.

A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

10.

No que se refere à discordância do recorrente quanto às astreintes arbitradas quanto ao descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

11.

Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)